Tribunal: TJMT
Processo: 1021785-18.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021785-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), LAURYVANIA DE SOUZA PINTO - CPF: 851.511.221-34 (AGRAVANTE), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS - CPF: 039.372.578-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA BRAGA GOMES - CPF: 038.927.121-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS - IMÓVEL PARTILHADO EM DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – BEM QUE SERVE DE MORADIA PARA OS FILHOS DO EX-CASAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DETERMINAR À EX-COMPANHEIRA O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – INVIABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

Conquanto a partilha do imóvel tenha sido ajustada, por ocasião da formalização da dissolução da união estável, tendo o agravado permanecido com a propriedade do bem, mediante o pagamento de indenização, a agravante permaneceu habitando no local, juntamente com os 03 (três) filhos do casal, sendo 02 (dois) deles menores de idade.

Infere-se, portanto, que a agravante não ocupa o prédio, tampouco o utiliza, com exclusividade, em seu único proveito.

Ao revés, o bem é utilizado para moradia, também, dos filhos do ex-casal, em relação aos quais o autor, ora agravado, possui o dever de sustento, moradia e alimentação.

Daí por que, não se vislumbra, em tese, a possibilidade de o autor cobrar aluguéis da agravante, pela utilização do imóvel em que reside com os filhos em comum do ex-casal, uma vez que não evidenciado o enriquecimento sem causa, justificador da indenização pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lauryvania de Souza Pinto
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel nº 1015231-58.2023.8.11.0003 ajuizada por
Valter Joaquim dos Santos,
que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar, à agravante, que promova o pagamento de alugueis, no valor de R$ 2.600,00, a cada dia 10 do mês, a contar do mês de agosto de 2023, mediante depósito nos autos.

Para tanto, a agravante aduz que a decisão é equivocada, isso porque, além de permanecer residindo no imóvel, onde o ex-casal sempre residiu, desde a dissolução da união estável, a partilha do bem é objeto da Ação Rescisória nº 1012929-65.2023.8.11.0000), por meio da qual se questiona a própria higidez do que foi ajustado na partilha.

Ressalta que reside no imóvel, juntamente com os 03 (três) filhos, frutos da união havida com o agravado, de modo que o imóvel não lhe serve de uso exclusivo.

Alega que o agravado possui rendimentos elevados como servidor público, em razão de 02 (dois) vínculos efetivos, como perito criminal e como professor, além de auferir ganhos com locação de imóveis, reforçando o descabimento do arbitramento de aluguéis,

sobre a moradia da ex-cônjuge e seus três filhos, notadamente por ter alcançado a redução da pensão alimentícia devida aos filhos, de 30% para 20% de seus rendimentos, por ocasião do julgamento da ação revisional de alimentos, ajuizada por ele.

O pedido de liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 182847667).

As contrarrazões vieram ao id. 185705159, impugnando, em preliminar, o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pela agravante, e, no mérito, pleiteando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CONCESSÃO E DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO)

Eminentes pares:

Inicialmente, impede analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado neste agravo.

A despeito da impugnação lançada nas contrarrazões recursais, verifico que a recorrente faz jus ao benefício da gratuidade.

A condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação do requerente sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No caso, a declaração do imposto de renda, acostada aos autos, comprova, de forma satisfatória, que a recorrente não possui condições de arcar com as despesas do recurso, já que o documento revela o recebimento de remuneração no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Desse modo, concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita, desacolhendo, por conseguinte, a impugnação formulada.

É como voto.

II.
VOTO (MÉRITO)

A agravante busca a reforma a decisão de primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado

nos autos da ação de arbitramento de aluguel, ajuizada pelo agravado, para determinar-lhe que promova o pagamento de alugueis, no valor de R$ 2.600,00, a cada dia 10 do mês, a contar do mês de agosto de 2023, mediante depósito nos autos.

Portanto, em sede recursal, cumpre, apenas, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Dessume-se, pois, que a concessão da medida pressupõe a existência, cumulativa, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto, no caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica, inicialmente, a probabilidade do direito invocado.

Conquanto a partilha do imóvel tenha sido ajustada, por ocasião da formalização da dissolução da união estável, tendo o agravado permanecido com a propriedade do bem, mediante o pagamento de indenização, a agravante permaneceu habitando no local, juntamente com os 03 (três) filhos do casal, sendo 02 (dois) deles menores de idade (id.

182423668 e id. 182423668).

Infere-se, portanto, que a agravante não ocupa o prédio, tampouco o utiliza, com exclusividade, em seu único proveito.

Ao revés, o bem é utilizado para moradia, também, dos filhos do ex-casal, em relação aos quais o autor, ora agravado, possui o dever de sustento, moradia e alimentação.

Daí por que, não se vislumbra, em tese, a possibilidade de o autor cobrar aluguéis da agravante, pela utilização do imóvel em que reside com os filhos em comum do ex-casal, uma vez que não evidenciado o enriquecimento sem causa, justificador da indenização pleiteada.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM - GRATUIDADE JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO - PROVA DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NECESSIDADE - CONDOMÍNIO FORMADO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL -
IMÓVEL HABITADO PELA EX-COMPANHEIRA E PELOS FILHOS DO CASAL - ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM - OBRIGAÇÃO DOS PAIS DE FORNECIMENTO DE MORADIA AOS FILHOS - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO VERIFICADO - ALUGUERES NÃO DEVIDOS
- RECENTE PRECEDENTE DO STJ - Ofertada impugnação à concessão da gratuidade judicial, a parte atrai para si o ônus de demonstrar a falta dos pressupostos legais para o deferimento, sem o que o pedido de revogação deve ser indeferido - Incumbe aos pais contribuir para educação, sustento e moradia dos filhos menores, obrigações estas de cunho constitucional e legal - O dever de sustento dos pais aos filhos pode ter por fundamento o poder familiar, no caso de menor e, ainda, se dar com fulcro no dever de solidariedade parental, na hipótese de filho maior - O uso exclusivo do bem e o enriquecimento sem causa da parte que o ocupa são condicionantes à condenação do condômino a pagar aluguel ao coproprietário - Consoante recente precedente do STJ ( REsp n. 1.699.013/DF)
uma vez identificado que o imóvel em condomínio é habitado por um dos ex-conviventes e pelos filhos em comum do ex-casal, ainda dependentes financeiramente dos pais, não se verifica o uso exclusivo do bem, nem o enriquecimento sem causa
, sobretudo na hipótese em que a genitora que reside no imóvel arca integralmente com o sustento dos filhos.
(TJ-MG - AC: 10000212306724001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel. 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ. 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia. 7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge. 8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 9. Ademais, o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas. 10. Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família. 11. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

Assim, ausente, pelo menos, um dos pressupostos autorizadores da medida, mostra-se incabível a concessão da tutela de urgência.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e, com isso, indeferir a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023